Tribunal: TJMT
Processo: 1078941-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078941-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANETE BRAGA - CPF: 391.588.101-53 (RECORRIDO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 26.950.552/0001-54 (RECORRENTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a resolução de contrato de prestação de serviços odontológicos, determinou a restituição integral do valor pago e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Fato relevante. Consumidora contratou tratamento de implantes dentários. O serviço foi interrompido e não concluído pela clínica.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou à restituição de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais)
e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e consequente incompetência do Juizado Especial Cível;
(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço a justificar a resolução contratual e a restituição dos valores pagos; e (
iii
) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar. A controvérsia não envolve erro técnico, mas inadimplemento contratual. A prova documental é suficiente. Mantida a competência do Juizado Especial Cível, conforme os princípios da simplicidade e celeridade.

Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de prova da prestação integral do serviço ou de excludente de responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC.

Interrupção injustificada do tratamento. Quebra da legítima expectativa da consumidora. Cabível a resolução contratual com restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 35, III, do CDC.

Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Afeta a saúde e a dignidade da consumidora.

Redução do valor indenizatório. Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO (ID 348424889 e 348424890) interposto por NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. em face da sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 348424887), que, nos autos da AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C DANOS MORAIS ajuizada por JANETE BRAGA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida declarou a resolução do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, condenando a parte Recorrente à restituição do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de prova pericial para a correta apuração dos fatos. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o tratamento
foi
substancialmente executado e que a interrupção ocorreu por desinteresse da própria Recorrida em continuar com a nova profissional disponibilizada pela clínica. Afirma que o prontuário eletrônico comprova os procedimentos realizados e que a condenação à restituição integral do valor pago configura enriquecimento ilícito da parte autora. Argumenta, ainda, pela inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, pela redução das condenações material e moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 348424895), rebatendo os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus
próprios
fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do juizado especial

A parte Recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, teria
obstado
seu direito de comprovar a correta prestação dos serviços. Sustenta que a complexidade da matéria, por envolver análise técnica de procedimentos odontológicos, tornaria o Juizado Especial Cível incompetente para o julgamento da causa.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

É cediço que o Juizado Especial Cível
rege-se
pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. A complexidade da causa, apta a afastar a competência deste microssistema, não se define pela mera necessidade de conhecimento técnico, mas sim pela impossibilidade de se chegar a uma conclusão segura por outros meios de prova admitidos em direito. O artigo 35 da Lei no 9.099/95, inclusive, prevê a possibilidade de o juiz inquirir técnicos de sua confiança, o que demonstra que a simples natureza técnica da discussão não implica, por si só, incompetência.

No caso dos autos, a controvérsia central não reside em um suposto erro no ato odontológico em si, que demandaria uma análise minuciosa da técnica empregada pelo profissional, mas sim em uma questão de inadimplemento contratual: a não conclusão do tratamento que foi integralmente pago de forma antecipada pela consumidora. A discussão cinge-se a verificar se houve ou não a prestação do serviço na forma contratada e se a interrupção foi justificada. Tal verificação pode ser perfeitamente realizada por meio da análise das provas documentais e das narrativas das partes. O juiz, como destinatário final da prova, tem a prerrogativa de avaliar a sua necessidade e pertinência para a formação de seu livre convencimento motivado.

Na hipótese, o juízo de primeiro grau considerou, de forma fundamentada, que as provas carreadas aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente diante da fragilidade do "prontuário odontológico" apresentado pela Recorrente (ID 348424880), que se trata de documento produzido de forma unilateral e sem as formalidades que lhe confeririam força probatória robusta contra a expressa impugnação da parte autora. A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na origem, transferiu
à Recorrente o encargo de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, o que poderia ter sido feito por meio de documentos mais consistentes, como laudos de exames, requisições laboratoriais das próteses ou registros fotográficos evolutivos, e não apenas por telas de um sistema interno.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma medida alinhada aos princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a prova documental era bastante para elucidar o ponto central da lide, qual seja, a falha na prestação do serviço por sua não conclusão.

Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa.

Do mérito recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso. A r. sentença, a meu ver, merece ser mantida em quase sua totalidade, com um único ajuste no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Dano Material

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Recorrida se enquadra no conceito de destinatária final do serviço (art. 2o do CDC) e a Recorrente no de fornecedora (art. 3o do CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade civil da clínica odontológica por falhas na
prestação
de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14, caput, do CDC. Isso significa que a Recorrente responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre eles. A responsabilidade somente seria afastada caso a Recorrente comprovasse uma das excludentes previstas no § 3o do mesmo artigo, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso concreto, é fato incontroverso que a Recorrida contratou os serviços da Recorrente em 21/09/2024, efetuando o pagamento integral e à vista do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme orçamento e nota fiscal (ID 348424863 e 348424864). Também é incontroverso que o tratamento foi interrompido e não foi concluído.

A Recorrente tenta atribuir a responsabilidade pela interrupção à Recorrida, alegando que
esta
se recusou a dar continuidade ao tratamento com a terceira profissional designada pela clínica. Tal argumento não se sustenta. O desligamento de dois profissionais que acompanhavam o caso da paciente (Dr. Carlos e Dr. Manoel) é um fato que se insere no risco da atividade empresarial da Recorrente. A esta cabia garantir a continuidade do tratamento de forma estável e segura, mantendo a relação de confiança estabelecida com a paciente. A hesitação da Recorrida em ser atendida por uma terceira profissional, após sucessivas trocas que já vinham adiando a conclusão de seu tratamento, é uma reação plenamente compreensível e não pode ser caracterizada como "culpa exclusiva do consumidor".

Ademais, a Recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, a extensão dos serviços que alega ter prestado. Como bem salientou o juízo de origem, o prontuário eletrônico juntado (ID 348424880) é um documento unilateral, sem a chancela ou assinatura da paciente, e desacompanhado de provas complementares essenciais em tratamentos desta natureza, como radiografias, moldes, ou notas de serviços laboratoriais para a confecção das coroas. O ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, ou seja, a correta e parcial prestação dos serviços que justificaria uma retenção de valores, era da Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

A própria oferta de devolução parcial do valor, no montante de R$ 6.661,27 (seis mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme se depreende das conversas de WhatsApp (ID 348424859 e 348424881), embora demonstre um reconhecimento da não conclusão, foi insuficiente e não exime a Recorrente de sua
responsabilidade
principal.

Diante do inadimplemento e da recusa em concluir o serviço contratado, a Recorrida exerceu legitimamente a faculdade que lhe confere o artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a de rescindir o contrato com direito à restituição integral da quantia antecipada. Permitir que a Recorrente retivesse qualquer parte do valor, sem prova cabal da contraprestação, configuraria um inaceitável enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao declarar a resolução do contrato e condenar a Recorrente à restituição integral do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), devendo este ponto
da
decisão ser mantido.

Do Dano Moral e sua Quantificação

A conduta da Recorrente, ao interromper o tratamento odontológico da Recorrida e não lhe oferecer uma solução adequada e integral, ultrapassou, em muito, a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A situação imposta à consumidora gerou angústia, frustração e constrangimento, violando seus direitos da personalidade.

O sonho de restaurar o sorriso, que motivou um significativo investimento financeiro, foi transformado em um longo período de incerteza e desgaste emocional. A saúde bucal, a estética e a autoestima são bens jurídicos tutelados, e a falha na prestação de um serviço que visa justamente a melhorá-los acarreta um abalo moral presumido, configurando o dano in
re

ipsa
. A necessidade de procurar outra clínica e ser informada de que o tratamento precisaria ser refeito (ID 348424865), arcando com novos e mais elevados custos, apenas agravou o sofrimento e a sensação de ter sido lesada.

Assim, não há dúvidas quanto à existência do dano moral e ao dever de indenizar por parte da Recorrente.

Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório. O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Recorrente pugna por sua exclusão ou, subsidiariamente, por sua drástica redução.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão
do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

No caso em tela, embora o dano seja inegável, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra ligeiramente superior aos patamares que esta Turma Recursal tem estabelecido para casos de falha na prestação de serviço sem consequências físicas graves e permanentes. É preciso ponderar que a falha decorreu, primordialmente, de uma desorganização interna da clínica (rotatividade de profissionais) e não de um ato de imperícia grosseira que tenha causado uma lesão física irreversível à paciente.

Desse modo, entendo
que a redução do valor para R$ 4
.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequada e proporcional às particularidades do caso concreto. Tal montante é suficiente para compensar a Recorrida pelos transtornos, pela angústia e pela quebra de expectativa, e, ao mesmo tempo, para impor à Recorrente uma sanção de caráter educativo, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a vítima.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual minoro para o montante
de R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026